Tribunal: TJPA
Processo: 0004727-22.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004727-22.2020.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAURO CELSO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE MILITAR ESTADUAL A BEM DA DISCIPLINA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MOTIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por policial militar excluído da corporação "a bem da disciplina", em razão de declarações proferidas em vídeo opinativo durante o período da pandemia, interpretadas como ofensa à autoridade estadual e infração ética grave.

Conselho de Disciplina opinou pela aplicação de 30 dias de suspensão, considerando o histórico funcional positivo do militar. A decisão foi agravada posteriormente pelo Comandante Geral, resultando na exclusão da corporação.

Sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da sanção de exclusão por ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade, com reintegração ao cargo e pagamento retroativo das verbas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravamento da sanção disciplinar, com exclusão do militar das fileiras da corporação, ainda que formalmente regular, observou os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e motivação dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o Comandante Geral tenha competência legal para aplicar a penalidade de exclusão, a decisão agravadora não apresentou justificativa concreta que infirmasse a recomendação do Conselho de Disciplina, revelando-se desproporcional e desmotivada.

4. A ausência de fundamentação específica, bem como a inexistência de fatos novos ou agravantes supervenientes, caracteriza abuso do poder disciplinar.

5. O histórico funcional positivo do militar e a inexistência de reincidência disciplinar reforçam a inadequação da penalidade máxima.

6. O controle jurisdicional do mérito administrativo é excepcional, mas legítimo diante da violação a princípios constitucionais que informam a atuação da Administração Pública.

7. Manifestação do Ministério Público pelo improvimento do recurso, em linha com os fundamentos adotados pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O agravamento da penalidade disciplinar pelo Comandante Geral, divergindo da recomendação do Conselho de Disciplina, exige fundamentação reforçada, especialmente quando se opta pela exclusão a bem da disciplina.

2. A sanção administrativa que desconsidera os antecedentes funcionais e carece de motivação idônea é passível de controle judicial por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº
0004727-22.2020.8.14.0200
, interposta pelo
Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada
, movida por
Mauro Celso Alves da Silva
.

Inicialmente, cumpre relatar que a presente demanda foi ajuizada por Mauro Celso Alves da Silva, soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, objetivando a anulação do ato administrativo que culminou em sua exclusão “a bem da disciplina” das fileiras da corporação, com fundamento na alegação de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

A peça inicial narra que a parte autora, após ter ingressado na Polícia Militar do Pará em 05 de dezembro de 2005, foi submetida a Conselho de Disciplina, instaurado em razão de declarações proferidas por ele durante vídeo de cunho opinativo, no qual se referiu ao então Governador do Estado, em tese, sugerindo possível desvio de verbas públicas em contexto de pandemia. A fala considerada ofensiva foi interpretada como transgressão de natureza grave à ética e ao decoro militar, ensejando sua responsabilização nos termos do Código de Ética e Disciplina da PMPA (Lei Estadual nº 6.833/2006), sobretudo nos arts. 18, 31 e 37.

Apesar da instauração do procedimento disciplinar, o Conselho de Disciplina concluiu que o militar possuía condições de permanecer na corporação, propondo como sanção disciplinar a aplicação de 30 (trinta) dias de suspensão. Essa conclusão foi inicialmente acatada pela Corregedoria da Polícia Militar. Entretanto, após avocação do processo administrativo pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, a penalidade foi agravada, resultando na exclusão do autor a bem da disciplina, publicada no Boletim Geral nº 182, de 01 de outubro de 2020.

O autor sustentou que tal decisão foi tomada com motivação política, tendo em vista que ele concorria, à época, a cargo eletivo na Câmara Municipal por partido adversário ao do governo estadual. Alegou ainda que a decisão final da autoridade superior não se baseou em novos elementos, tampouco apresentou fundamentação idônea, violando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação dos atos administrativos.

Diante disso, pleiteou a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão da corporação, com consequente reintegração às fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como o pagamento retroativo dos vencimentos e vantagens devidas desde o ato de exclusão.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Entretanto, a conduta do autor não é tão grave a ponto de justificar a imposição da sanção mais grave prevista na legislação.

Não se mostra razoável ou proporcional que o militar que faz críticas à Administração Militar no enfretamento da pandemia de covid 19 e insinua que dinheiro público pode ser desviado por Chefes do Poder Executivo estadual ou municipal, sem mencionar nomes, seja punido, na esfera administrativa, com a sanção mais grave prevista na legislação.

Além do mais, o demandante possui 4 elogios individuais, com medalha por tempo de serviço e com o conceito ótimo, o que deveria ser considerado com maior peso pela autoridade julgadora.

Uma outra sanção, menos drástica, seria suficiente para resguardar os interesses da Administração Pública Militar, especialmente para manter a hierarquia e disciplina militares, coadunando-se com o princípio da proporcionalidade.

Cabe mencionar o trecho da decisão monocrática da Desembargadora Relatora do TJPA no Agravo de Instrumento nº 0809024-23.2021.8.14.0000, referente ao presente caso:

“Visto isso, conclui-se, que as punições citadas devem ser aplicadas com base nas noções de proporcionalidade e razoabilidade, pois embora a atuação da Administração Pública deve ser orientada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, também deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade no exercício de seus atos discricionários.

Diante disso, verifica-se, que não houve observância dos referidos princípios na aplicação da penalidade do Agravado, dado que a sua a exclusão a bem da disciplina se mostra medida desproporcional ao ato por este praticado.

Acrescento, que após análise aos autos, constatou-se que antes da decisão de exclusão do Agravado, o relatório do Conselho de Disciplina concordou em decisão unânime que o Agravado reunia a capacidade de permanência nas fileiras da Polícia Militar do Pará, e que o Coronel da Polícia Militar ratificou a decisão do Conselho de Disciplina, fixando a reprimenda disciplinar na ordem máxima de 30 dias de suspensão, restando demonstrada a desproporcionalidade e não razoabilidade da decisão que determinou a exclusão a bem da disciplina.

Ainda, cabe discutir, que as atenuantes previstas nos incisos I e II, do art. 35 do Código de Ética Militar do Estado do Pará quedaram configurada, devido ao agravado ter boa conduta, ser digno de elogios e ter apresentando um bom comportamento.”

Por fim, vale ressaltar que é impertinente o pedido para que seja aplicada a suspensão, visto que não cabe ao Judiciário determinar qual a punição mais adequada, diante da independência dos poderes.

III - Dispositivo.

Ante o exposto:

1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo procedente o pedido do autor MAURO CELSO ALVES DA SILVA para declarar a ilegalidade e desproporcionalidade da punição de exclusão a bem da disciplina, podendo a Administração Pública aplicar outra punição diversa da exclusão.

2) Confirmo a liminar deferida de reintegração à PMPA, condenando o Estado a pagar os vencimentos e demais direitos pelo tempo que o autor ficou excluído da corporação, ressalvadas outras exigências legais que devam ser observadas.

3) Considerando a complexidade do caso, o zelo e os atos praticados pelo advogado do autor e o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, condeno o Estado do Pará a pagar os honorários de sucumbência de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidindo a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, conforme os parâmetros definidos pelo STJ no REsp 1.495.146/MG.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a
legalidade do procedimento disciplinar
, sustentando que foram respeitados todos os trâmites formais previstos na legislação, inclusive a observância ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que o ato administrativo de exclusão é
resultado do exercício legítimo do poder disciplinar da Administração Pública
, fundado na análise da gravidade da infração, e que o Comandante Geral possui
competência legal privativa
para aplicar a penalidade de exclusão, nos termos do art. 40, §2º, da Lei nº 6.833/2006.

Prosseguindo, o apelante argumenta que o Judiciário
não pode substituir o mérito do ato administrativo
, especialmente em se tratando de decisão disciplinar interna de corporação militar, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade.

Defende que não houve qualquer ilegalidade, desvio de finalidade ou ausência de motivação, razão pela qual
não se justifica a intervenção judicial
no caso. Ainda, reitera que a conduta do recorrido foi de extrema gravidade, pois atingiu a imagem do Chefe do Poder Executivo estadual, infringindo os deveres éticos e funcionais da categoria militar, cuja atuação exige maior grau de abstenção política e observância à hierarquia.

Por fim, pugna pela
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da
validade do ato administrativo de exclusão
, e, por consequência, o
indeferimento dos pedidos autorais
.

Não consta nos autos a juntada de contrarrazões pela parte apelada até o presente momento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou
pelo conhecimento e improvimento
do recurso de apelação, acompanhando os fundamentos da sentença. O Parquet sustentou que, embora a exclusão tenha sido formalmente possível, ela não se apresentou
materialmente adequada
, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente considerando o histórico funcional do autor e a ausência de prova de efetiva repercussão institucional da fala proferida.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo, para declarar a nulidade do ato que excluiu o autor das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, determinando sua reintegração, com o pagamento dos vencimentos e demais vantagens retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto à regularidade formal do procedimento administrativo disciplinar, tampouco quanto à competência do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará para, após a conclusão do Conselho de Disciplina, aplicar a penalidade de exclusão a bem da disciplina, nos termos da Lei Estadual nº 6.833/2006.

O próprio Juízo de origem reconheceu a legalidade formal da avocação do feito e da atuação da autoridade administrativa competente.

Todavia, conforme corretamente assentado na sentença recorrida, o controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar não se limita ao exame meramente formal, sendo plenamente possível quando demonstrada violação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação e legalidade material, todos extraídos do art. 37 da Constituição Federal.

Posteriormente, analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o Conselho de Disciplina, após regular instrução, concluiu que o militar possuía condições de permanência na corporação, sugerindo a aplicação da penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias, sanção compatível com a gravidade dos fatos apurados e com os antecedentes funcionais do autor. Tal conclusão foi inicialmente acolhida pela Corregedoria da Polícia Militar.

O agravamento da sanção, promovido posteriormente pelo Comandante Geral, culminando na exclusão a bem da disciplina, não se apoiou em fatos novos, nem em circunstâncias supervenientes que justificassem a aplicação da penalidade máxima prevista para praças estáveis.

A decisão administrativa limitou-se a divergir do juízo valorativo do Conselho de Disciplina, sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, a inadequação da penalidade anteriormente sugerida ou a imprescindibilidade da exclusão para a preservação da hierarquia e da disciplina militares.

Nesse contexto, ainda que se reconheça que o Conselho de Disciplina possui natureza opinativa e não vinculante, a autoridade superior, ao divergir de sua conclusão, está juridicamente vinculada ao dever de motivação reforçada, especialmente quando opta pela sanção mais gravosa dentre aquelas previstas em lei.

A ausência de fundamentação idônea e proporcional revela-se suficiente para caracterizar abuso do poder disciplinar, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

Ademais, a conduta atribuída ao autor, embora reprovável sob o prisma ético-disciplinar, não demonstrou repercussão institucional de tal magnitude que justificasse, de forma razoável e proporcional, a ruptura definitiva do vínculo funcional, sobretudo diante do histórico funcional positivo do militar e da inexistência de reincidência disciplinar grave devidamente comprovada nos autos.

Nessa toada, cito a jurisprudência desta E. Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. MESMOS FATOS APURADOS NA ESFERA PENAL. ABSOLVIÇÃO DO AUTOR NO JUÍZO CRIMINAL POR INEXISTÊNCIA DE FATO CRIMINOSO. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO TORNADA SEM EFEITO. NECESSIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que as esferas criminal e administrativa são independentes, salvo nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria. Jurisprudência do STF e STJ.

2. A decisão absolutória do autor proferida no juízo criminal, por ter sido comprovada a inexistência de fato criminoso cometido pelo ora apelante, configura hipótese de exceção em que há interferência na esfera administrativa, não havendo como subsistir sanções decorrentes dos mesmos fatos, sob pena de manifesta incoerência jurídica e decisões conflitantes, considerando que os motivos apurados no PAD e que levaram à destituição do autor coincidem exatamente com os fatos apurados na esfera criminal e que levaram à sua absolvição.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida julgar procedente o pedido inicial de anulação da decisão administrativa do Conselho de Disciplina n° 001/2015 da Corregedoria do Comando de Missões Especiais – CORCME e determinar a reintegração do autor no quadro da Polícia Militar na graduação de soldado, com o consequente pagamento de valores retroativos não recebidos.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0088193-84.2015.8.14.0200 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE SUA UNIDADE MILITAR PELO HIATO TEMPORAL DE 13 (TREZE) ANOS. LICENCIAMENTO EX OFÍCIO PUBLICADA EM BOLETIM GERAL EM 1993 - REAPRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. REINCLUSÃO E POSTERIOR PROMOÇÃO DO APELANTE A PATENTE DE CABO POR ATOS DO COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO PARÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA QUE CULMINOU COM A EXCLUSÃO DO APELANTE DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR - REVOGAÇÃO TÁCITA DO ATO ANTERIOR DE EXCLUSÃO QUE ENSEJA O PERDÃO TÁCITO. MATÉRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR QUE ORIGINOU A EXCLUSÃO - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, POR MAIORIA

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000521-49.2009.8.14.0200 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 05/09/2016)

Por fim, merece especial relevo o parecer do Ministério Público de 2º Grau, que, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação, adotando fundamentos convergentes com os da sentença, no sentido de que a penalidade aplicada se mostrou excessiva e desproporcional diante das circunstâncias concretas do caso. Tal manifestação, embora não vinculante, reforça a correção da solução adotada pelo Juízo singular.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida que justifique sua reforma, impondo-se a sua manutenção integral, porquanto em consonância com a legislação aplicável, a jurisprudência dominante e os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/06/2026